Tribunal: TJBA
Processo: 8002886-92.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8002886-92.2021.8.05.0191 Origem do Processo: Comarca de Paulo Afonso Apelante/Apelado: Filipe Henrique de Araújo Defensor Público: Felipe Silva Ferreira Apelante: Lucas Rodrigues dos Santos Advogado: Daniel Lomba Santos (OAB/BA N. 71.970) Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Fernando Rogério Pessoa Vila Nova Filho Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL DO ACUSADO. SUSPEITAS CONFIRMADAS. COMPROVADA A POSSE DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DO OFENDIDO PRECISO E HARMÔNICO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PROVA TESTEMUNHAL QUE APONTA QUE A RES FOI ENCONTRADA EM PODER DO APELANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO COMPROVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO EM EXAME E QUE O APELANTE O PRATICOU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. A INIMPUTABILIDADE DO CORRÉU NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR O CONCURSO DE AGENTES. NÃO APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO PARQUET. DESNECESSIDADE. RECORRENTE QUE SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE NARRA A OCORRÊNCIA DE DOIS CRIMES DE ROUBO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COMO DESFAVORÁVEL. ACOLHIMENTO. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PLEITO PARA CONSIDERAR AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO COMO DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS PRÓPRIAS DO TIPO PENAL. DANOS OCORRIDOS NA RES FURTIVA QUE NÃO CONFIGURA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA AGRAVAR A REPRIMENDA. PENA MODIFICADA PARA 07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA ACUSAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO VOTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8002886-92.2021.8.05.0191, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso ministerial, nos termos do voto do relator.